Tribunal: STF
Processo: HC 206244
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.870.863/RS, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, por duas vezes (arts. 121, § 2º, V e VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), roubo majorado (art. 157, § 2º, I, do CP) e receptação (art. 180, caput, do CP). 
    O Juízo de origem, mediante emendatio libelli, desclassificou as condutas tipificadas como tentativas de homicídio qualificado para o delito de resistência, previsto no art. 329 do Código Penal. 
    Inconformado, o Ministério Público apelou para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que lhe deu provimento para pronunciar o paciente pelo crime de homicídio qualificado, na forma tentada, por duas vezes, nos termos da denúncia. Eis a ementa do acórdão (Doc. 6, fls. 317):
    PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RESISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 
    1. Compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, havendo divergência entre a versão dos fatos apresentadas pela acusação e pela defesa, adotar uma delas como a verdadeira, reconhecer a presença ou ausência do elemento subjetivo do tipo penal imputado pela acusação (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), firmar convencimento quanto à caracterização do crime de resistência ou mesmo absolver o acusado.
    2. A apreciação das provas, nesse estágio do processo, destina-se exclusivamente à verificação da possibilidade de julgamento do caso concreto pelo Júri, sendo incabível qualquer manifestação a respeito do mérito da acusação, já que a sentença de pronúncia trata-se de mero juízo de admissibilidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.
    3. Apelação criminal do Ministério Público Federal provida. Prejudicado o exame das apelações dos réus.
    Inconformada, a Defensoria Pública interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem (Doc. 8, fls. 43-47), ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro Presidente para não conhecer do Recurso Especial (Doc. 8, fls. 149-156), em decisão confirmada pelo Colegiado ao julgar o subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 8, fl. 186):
    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA EMBASAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio in dubio pro societate, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, dispensando-se fundamentação exauriente.
    2. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria, bem como pela materialidade do delito do art. 121, caput, c/c 14, inciso II, do CP. Assim, para alterar a referida conclusão, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
    3. Agravo regimental não provido. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública da União sustenta, em suma: (a) a inaplicabilidade do princípio do in dubio pro societate, haja vista que a sentença de pronúncia não passa pela aplicação do referido princípio, mas sim pela análise da presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria; e (b) enquanto o TRF4 entendeu aplicável e vigente o princípio in dubio pro societate, o Pretório Excelso entende pela sua inadmissibilidade, não se podendo afastar o princípio da presunção de inocência, mesmo na fase de pronúncia. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para reformar o acórdão proferido pelo TRF4 e, assim, restabelecendo-se a decisão exarada em primeiro grau que entendeu por julgar parcialmente procedente a denúncia, para o fim de, nos termos do artigo 384 do CPP, promover a emendatio libelli e desclassificar a tentativa de homicídio qualificado (artigos 121, § 2º, V e VII, c/c art. 14, II, e art. 29, “caput”, todos do Código Penal) para o delito de resistência, condenando o ora paciente como incurso nas sanções dos artigos 329, 180 e 157, § 2º, inciso I, todos do Código Penal.
    É o relatório. Decido. 
    No caso, o Superior Tribunal de Justiça afastou a tese defensiva de nulidade do julgamento promovido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sob alegação de carência de fundamentação quanto à existência de indícios mínimos de autoria. A propósito, colhe-se do voto condutor do acórdão: 
    O Tribunal a quo, ao dar provimento ao recurso do Ministério Público Federal, afastando a desclassificação operada pelo juízo sentenciante para o crime de desobediência, consignou (e-STJ fls. 927/930): 
    Ao tratar do procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri, prevê o Código de Processo Penal, em seu art. 413, que "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação". 
    A impronúncia do acusado, contrariamente, terá vez quando não estiver convencido o magistrado quanto à materialidade do fato ou quanto à presença de indícios de autoria, consoante dispõe o art. 414 do Código de Processo Penal. 
    Pode ainda o magistrado, quando convencido da existência de crime diverso do imputado pela acusação, não sujeito à competência do Tribunal do Júri, proceder à desclassificação, remetendo os autos ao juízo competente, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal. 
    Para impronunciar o acusado ou proceder à desclassificação, contudo, são necessárias provas claras e firme convencimento. 
    Com efeito, ao contrário do que ocorre com a sentença final, na sentença de pronúncia não é observado o princípio in dubio pro reo, vigindo o princípio in dubio pro societate, no sentido de que somente prova sem mácula de dúvida em favor do réu impedirá a apreciação do caso pelo Tribunal do Júri. 
    Assim sendo, havendo provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, a pronúncia do réu somente não será levada a efeito quando se verificar presente, de forma totalmente clara, as hipóteses de impronúncia, de desclassificação ou de absolvição sumária. No entanto, não se encontrando configurada nenhuma das proposições arroladas, ou até mesmo no caso de dúvida sobre sua presença, a decisão caberá ao Tribunal do Júri, uma vez que, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, 'd', da Constituição Federal brasileira, é ele o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 
    Feitas essas considerações, verifica-se que, no caso em análise, se afiguram presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a ensejar a pronúncia dos acusados. 
    A materialidade do delito contra a vida, na forma tentada, está demonstrada no auto de prisão em flagrante, no qual consta o depoimento dos policiais informando que os réus atiraram 6 vezes contra a viatura policial; no laudo pericial em arma de fogo, constatando a eficácia do armamento; e nos depoimentos policiais prestados em juízo, corroborando a versão apresentada na fase extrajudicial. Os indícios de autoria decorrem dos mesmos elementos, em especial a prova testemunhal colacionada. 
    O fato de nenhum dos disparos ter atingido a viatura da polícia não afasta a materialidade do crime. 
    Com efeito, a versão apresentada pelos policiais federais foi unânime no sentido de que os réus atiraram contra eles, efetuando 6 disparos, e que então começaram a revidar, atirando também contra os réus. 
    A versão é crível e não pode ser afastada de plano. 
    É certo que há divergência entre as versões dos fatos apresentadas pelos policiais rodoviários federais e pelos acusados, que insistem em afirmar que efetuaram apenas um disparo e que os policiais é que atiraram contra eles. 
    Ocorre que essas questões devem ser solvidas pelo próprio Tribunal do Júri. Compete exclusivamente ao Conselho de Sentença adotar uma ou outra versão dos fatos como verdadeira, reconhecer a presença ou ausência do elemento subjetivo do tipo penal imputado pela acusação (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), firmar convencimento quanto à caracterização do crime de resistência ou mesmo absolver os acusados. 
    A apreciação das provas, nesse estágio do processo, destina-se exclusivamente à verificação da possibilidade de julgamento do caso concreto pelo Júri, sendo incabível qualquer manifestação a respeito do mérito da acusação, já que a sentença de pronúncia trata-se de mero juízo de admissibilidade do julgamento pelo Tribunal do Júri. 
    De fato, não é permitido que o magistrado exerça juízo valorativo, adotando uma ou outra tese apresentada. 
    [...] 
    Em suma, demonstrada a materialidade do delito, havendo indícios suficientes de autoria, não havendo elementos probatórios bastantes para absolver desde logo os acusados, e sendo de competência exclusiva do Tribunal do Júri decidir se eles agiram com ou sem o dolo de matar os policiais rodoviários federais, é devida a pronúncia dos acusados. 
    Ora, pela leitura do trecho acima, constata-se que o Tribunal de origem decidiu pela pronúncia dos acusados, por entender pela existência de materialidade e indícios de autoria do delito em questão. 
    [...] 
    A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se in dubio pro societate. 
    […]
    Dessa forma, para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação. 
    Como visto, o Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria, bem como pela materialidade do delito do art. 121, caput, c/c 14, inciso II, do CP. 
    Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela ausência da materialidade e de indícios da autoria, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 
    Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373). 
    Sob essa perspectiva, os indícios declinados pelas instâncias a quo, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 
    Com efeito, além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação dos pacientes. 
    Diante desse quadro, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida. 
    Com razão, portanto, o STJ, que assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas da instância ordinária, a suficiência de indícios que embasou a pronúncia. Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo: 
    I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. 
    II. Pronúncia: motivação suficiente: C.Pr.Penal, art. 408. 
    1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence , DJ 10.3.03). 
    2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C.Pr.Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor . 
    3. Aí – segundo o entendimento sedimentado -indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária – que pode bastar à condenação – mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 
    4. Para esse fim de suportar a pronúncia – decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes. 
    (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).
    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019). 
    Além disso, conforme assentado pela STJ, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual (HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente